Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a recorrente, ELIZETE DE SOUSA MORAES SANTANA, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601